Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Processo : 0703809-53.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à FUNCEF para a identificação de eventuais planos de previdência privada. O Juízo a quo fundamentou que a consulta ao sistema INFOJUD realizada revela-se suficiente ao fim almejado de buscar bens imóveis em nome do executado. Consignou, ainda, que “a penhora de verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC/2015”, e, “por se tratar de regra que excepciona a impenhorabilidade salarial, que visa a resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, o referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo prestação alimentícia cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar”. A agravante invoca o princípio da razoabilidade, sustentando a possibilidade de penhora de saldo de previdência privada, a ser avaliada após virem aos autos as informações solicitadas, em prestígio à máxima efetividade da execução. Aduz que a regra da impenhorabilidade não pode ser absoluta. Alega que o entendimento atual firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da viabilidade da penhora ou desconto de percentual de salários/vencimentos, desde que se preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Afirma que o pedido de expedição de ofício para obter informações acerca da existência de planos de previdência privada tem por objetivo impulsionar o feito, ressaltando que ocorreu o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis do agravada, o que autoriza a adoção das medidas requeridas e que a negativa vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo. Observa que a jurisprudência dos tribunais estaduais e do col. STJ vem considerando a penhora dos planos de previdência privada, por não possuírem caráter alimentar, devendo a impenhorabilidade de tais verbas ser analisada casuisticamente a partir do arcabouço probatório. Pede a concessão de efeitos suspensivo e ativo para deferir liminarmente a expedição de ofício à FUNCEF e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Da análise dos autos, verifico que foram realizadas pesquisas para a localização de bens do agravado por meio dos sistemas BacenJud[2], Infojud[3] e RenaJud[4], as quais restaram infrutíferas, para a satisfação integral do crédito exequente, tal como anotado nas decisões proferidas nos autos[5]. De acordo com o art. 798, II, “c”, do CPC, cabe ao exequente indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível, ao propor a execução. Todavia, sendo dificultoso o acesso a informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício a fim de localizar patrimônio penhorável. É dizer, a requisição de diligências desta natureza pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, como na hipótese, uma vez que comprovado o esgotamento de todos os meios regulares para localização de bens em nome do executado. Nesse sentido, precedentes julgados neste eg. Tribunal, incluindo pronunciamento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud, E-RIDF e INFOJUD, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Recurso provido. Unânime. (AGI 0726482-11.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, DJe 22/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRISE DE EFETIVIDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENVIO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS DIREITOS DE CUNHO ECONÔMICO PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. Em que pese ser obrigação do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, nos casos em que há reserva de jurisdição e a parte apresenta fundamento razoável ao afastamento da garantia, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo. Nada obsta, assim, em atenção ao princípio da cooperação, o deferimento de expedição de ofício à SEFAZ/DF, com vista a obter desse órgão informações acerca de eventuais direitos de cunho econômico que possam ser objeto de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito da recorrente. (AGI 0704396-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 26/6/2019, DJe 9/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 0703992-92.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 1a Turma Cível, julgado em 17/7/2019, DJe 30/7/2019) Outrossim, não se revela crível que o vultoso acervo processual do Juízo originário e a escassez de recursos humanos para efetuar a medida constituam óbices para satisfação do crédito perseguido. A propósito, o aresto desta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo o credor esgotado os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. Não é razoável indeferir o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD sob o fundamento de escassez de recursos humanos na vara de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 0721493-93.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/03/2019, PJe 13/03/2019. Negritado) Além disso, não é possível concluir desde logo pela impenhorabilidade de eventuais valores depositados em fundo de previdência privada complementar. Com efeito, nos termos do entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção do STJ, “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC” (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014). Nada obstante, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela simples espera do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa pretendida. Aliás, no que tange aos planos de previdência privada, sequer se pode presumir que a sua constatação implique em imediata satisfação do crédito. Igualmente, não há cogitar-se de perigo de dano pela mera suspensão do processo, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79570195 dos autos na origem (processo n. 0715397-07.2019.8.07.0007). [2] Id. 52167139 e 77045684 dos autos na origem (processo n. 0715397-07.2019.8.07.0007). [3] Id. 52167162 dos autos na origem (processo n. 0715397-07.2019.8.07.0007). [4] Id. 52167234 dos autos na origem (processo n. 0715397-07.2019.8.07.0007). [5] Id. 77045683 e 79570195 dos autos na origem (processo n. 0715397-07.2019.8.07.0007).